Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706199-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: ROSANA TEREZINHA MACHADO MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INTEGRALMENTE. SÚMULA N. 543 STJ. APLICAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. TERMO FINAL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. COTEJO ENTRE PEDIDOS E SENTENÇA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORADOS. 1. A ocorrência de entraves burocráticos, dificuldades de cumprimento do prazo de entrega do empreendimento em virtude de chuvas, falta de mão de obra, greves no serviço público de transporte ou exigências adicionais de concessionárias do serviço público não configuram, por si só, situações que caracterizem hipóteses de caso fortuito ou força maior e que autorizem, por conseguinte, a exclusão da responsabilidade pelos prejuízos causados, conforme previsto no art. 393 do Código Civil. 2. A ausência de entrega do bem objeto do contrato configura o inadimplemento integral. 2.1. Por conseguinte, não há, como se admitir como adimplemento substancial, a finalização da obra sem a entrega das chaves aos promitentes compradores por falta de carta de habite-se. 3. A questão concernente à restituição de valores está regulamentada pela Lei n. 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária, e prevê a devolução integral das quantias pagas pelos consumidores. 3.1. Tal regra, contudo, só poderá atingir contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor, de acordo com a regra do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3.2. Portanto, neste caso concreto, como o contrato foi celebrado anteriormente, aplica-se o entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ (Súmula n. 543), segundo o qual, no caso de culpa exclusiva dos promitentes vendedores, deve ocorrer a restituição integral das parcelas pagas pelos promitentes compradores. 4. Apesar da manifestação de vontade da contratante em promover o distrato, com o ajuizamento de ação judicial, a extinção do contrato, somente, ocorre, ante a via judicial eleita para este desiderato, na data da prolação da sentença, em razão da força desconstitutiva do provimento declaratório. 5. Subsume-se a basilares regras de direito processual civil que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, ante o cotejo entre os pedidos e o quê restou, efetivamente, julgado procedente. 6. Ante a sucumbência recursal da Ré, ora Apelante, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais. Majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código de Processo Civil, afirmando que não restou configurada a mora, porque o remanejamento de rede de alta tensão subterrânea por concessionária de serviços públicos configura caso fortuito e força maior, aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do referido atraso na entrega da obra; c) artigo 416 do Código Civil, defendendo que o percentual de retenção deve ser permitido no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), conforme entendimento jurisprudencial consolidado no STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883 (ID 24279508). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL, DESDE QUE OBSERVADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU NÃO TER SIDO CUMPRIDA A REFERIDA EXIGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual concluiu pela inexistência de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso da obra. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ. (...) 7. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1898750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/3/2021). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. CONSTRUTORA QUE NÃO TOMOU TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS E POSSÍVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 2. Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1583899/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020).(g.n.). Com relação à suposta ofensa ao artigo 416 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883 (ID 24279508). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025